Tribunal: TJDFT
Processo: 0753963-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS EXIGIDOS PELO DECRETO. PREENCHIDOS. PENA MÁXIMA DO CRIME INFERIOR A CINCO ANOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A definição das hipóteses e dos requisitos para a concessão do indulto é de competência privativa do Presidente da República, sendo vedado ao julgador deixar de observar as exigências legais para a concessão do benefício, sob pena de interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo.
2. Por ser um ato de competência privativa do Presidente da República, há uma presunção de constitucionalidade sobre o indulto.
3. Se o agravado se enquadra na hipótese do art. 5o do decreto para concessão de indulto pleno, é direito seu pleitear o benefício.
4. Preenchidos os requisitos para concessão do indulto pleno, com base no Decreto Presidencial n. 11.302/22, mantém-se a decisão agravada.
5. Agravo conhecido e não provido.